Tribunal: STF
Processo: RE 1429554
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 4-6, Doc. 4):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES INGRESSOS NOS COFRES DA EMPRESA A TÍTULO DE SELIC. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). DESCABIMENTO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.063.187/SC. PIS E COFINS SOBRE A TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 



    1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado com o afã de afastar a incidência de IRPJ, de CSLL e das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre quantia relativa à taxa SELIC, a título de restituição/ressarcimento perante os órgãos da Administração Pública ou mesmo quando se sagrar vitorioso em alguma repetição de indébito tributário. Em defesa de sua tese, argumenta a parte impetrante que os valores ingressos em seus cofres, a título de SELIC, embora caracterizados pelo Fisco como sendo receitas e, portanto, parte de seu lucro líquido, em rigor não representam acréscimo patrimonial, característica indispensável à configuração de renda e, por isso também, à de lucro. Em consequência, a incidência de IRPJ e de CSLL, assim como as contribuições para o PIS e a COFINS, sobre tais valores é ilegítima, pois extrapola os limites da competência tributária atribuída pela CF/88 à União (art. 153, III, e art. 195, I, "c"), bem assim o quanto disposto no art. 43, do CTN. O MM Juízo a quo, concedeu parcialmente a segurança para exclusão tão-só da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    2. No que se refere a incidência de IRPJ e de CSLL, o Pleno do STF, por unanimidade, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário do Fisco Federal para, dando interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC, recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário. Ocasião em que fixou a tese seguinte: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". (STF, RE 1.063.187/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 17.9.2021 a 24.9.2021. ATA Nº 29, de 27/09/2021. DJE nº 195, divulgado em 29.9.2021). 



    3. De outra parte, no que atine às contribuições para o PIS e à COFINS, não é possível acolher o pleito do contribuinte de exclusão de tais tributos das bases de cálculo dos valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) incidentes na repetição de indébito. É que, a decisão do RE 1.063.187/SC (Tema 962), não incluiu tais contribuições, de modo que, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência. 



    4. Apelações e remessa oficial desprovidas.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados (Doc. 5).



    No apelo extremo (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SUPERPRÁTICO ATACAREJO LTDA., alega que o acórdão recorrido violou os arts. 149, §2º, III, “a”; e 195, I, “b”, da CF/1988, defendendo a inexigibilidade da Taxa Selic sobre indébitos tributários da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS.



    Assevera que compete ao Supremo Tribunal Federal “reafirmar e fazer prevalecer o conteúdo normativo (sentido) e o alcance (extensão) dos conceitos constitucionais de: (a) “renda” e “proventos de qualquer natureza” (arts. 153, inciso III, da CRFB/88), bem como de “lucro” (art. 195, inciso I, alínea “c”, da CRFB/88), para fins de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; e (b) “receita” e “faturamento” (arts. 149, §2º, inciso III, alínea “a”, e 195, inciso I, alínea “b”, da CRFB/88), para fins de tributação pela Contribuição ao PIS/PASEP e pela COFINS” (fl. 6, Doc. 6).



    Requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e deferir o seguinte (fls. 13-14, Doc. 6): “i) a declaração do direito líquido e certo à intributabilidade da Taxa SELIC, quando e sempre que experimentada pelo Contribuinte por ocasião da repetição do indébito tributário, por Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS; ii) o reconhecimento judicial do direito à compensação tributária dos valores eventualmente adimplidos a título de PIS/PASEP e COFINS com esteio na interpretação ora combatida, tanto nos últimos cinco anos que antecederam a impetração deste writ e como também no curso desta demanda (até o instante do trânsito em julgado), na proporção dos valores calculados a título de Taxa SELIC sobre a repetição do indébito tributário; iii) a autorização para eventualmente liquidar o desfecho meritório judicialmente, com vistas à satisfação do direito à repetição de indébito via Requisitório de Pequeno Valor ou Precatório, conforme REsp Repetitivo nº 1.114.404/MG e Súmula nº 461 do STJ c/c arts. 165, inciso I, da Lei nº 5.172/1966, 66, §2º, da Lei nº 8.383/1991 e 58 da Lei nº 9.069/1995; iv) a correção dos valores correspondentes aos pedidos antecedentes pela Taxa Selic, a ser computada desde a data dos pagamentos indevidos até a efetiva restituição (artigo 39, §4º, da Lei nº 9.250/1996); e v) a condenação da Impetrada ao ressarcimento de todas as despesas e custas processuais, como ordena o artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 9.289/1996. 



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 6-7, Doc. 6):



    “16. Por óbvio, a presente demanda trata de questão de grande relevância do ponto de vista jurídico e social, que ultrapassa o mero interesse subjetivo na causa. Afinal, cuida-se de discussão relativa à apuração, fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos que oneram grande parcela das pessoas jurídicas constituídas e situadas em solo nacional. 



    17. Não por outra razão, tal questão já foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal ao regime da Repercussão Geral! 



    18. No ponto, fazemos alusão ao Tema 962: “Incidência do Imposto de renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito”. 



    19. E atualmente seu desfecho final aguarda o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187/RS, cujas razões também orientarão questões relativas à Contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, a recorrente não indicou de que forma as normas constitucionais teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJE de 19/4/1996). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Oficie-se a Presidência do Tribunal de origem, com cópia desta decisão, tendo em vista a indicação do RE como representativo da controvérsia.



    Após, publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente